Tribunal: TJMT
Processo: 1020630-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020630-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 254.079.048-88 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020630-79.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Batista dos Santos

Recorrido(s):

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARA DESEMPREGO/INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A ESTA GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se o caso de seguro prestamista firmado mediante a realização de contrato de consórcio residencial. Afirma o autor que este seguro possui cobertura para o caso de desemprego/inatividade e, com o fechamento das atividades comerciais pelo decreto municipal em março/2020, devido a pandemia de Covid-19, deixou de auferir qualquer renda.

2. Analisando detidamente os autos, noto que na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio n. 3736305, constou o seguinte:
“Após a assinatura desta proposta o CONSORCIADO será submetido à avaliação de sua capacidade contributiva, nos termos da Cláusula 1.1 e 1.2 do Regulamento ao Contrato de Consórcio ANEXO, e se aceito pela ADMINISTRADORA, o CONSORCIADO integrará um grupo de Consórcio, constituído na Matriz da Administradora, em Santana de Parnaíba/SP, convertendo-se essa proposta em contrato com pleno aceite através deste instrumento, cujo Contrato de Consórcio, será disponibilizado e enviado por e-mail e/ou correio, contendo o prazo do grupo e a forma de amortização mensal das contribuições relativas ao fundo comum, a taxa de administração mensal e a taxa de administração antecipada, do fundo de reserva e
do seguro de vida, se contratado
̧
discriminados no campo “Decomposição dos Pagamentos”. (sem grifos no original).

3. Ademais, a cláusula 12 das condições gerais, juntada no id 75460459 – pag 04, também não especifica qual seguro foi contratado neste caso, bem como também menciona que se houver o pagamento do seguro, quem será o FAVORECIDO, no caso, é o grupo de consorciado e não o Autor:

“Cláusula 12 – Além das taxas e contribuições previstas neste instrumento, poderão ser cobrados dos CONSORCIADOS:

a) Prêmio de seguro de vida em grupo, seguro desemprego ou inatividade, se contratados pelo consorciado, seguro de crédito e seguro de garantias contratuais, nos termos das apólices contratadas pela ADMINISTRADORA, figurado esta exclusivamente como ESTIPULANTE,
fixando o grupo de consórcio por ela REPRESENTADO como FAVORECIDO, objetivando salvaguardar os interesses coletivos dos CONSORCIADOS em face da sinistralidade peculiar detectada em grupos de bens de alto risco ou de planos com maior duração
, salientando, ainda, que os prêmios são recolhidos e repassados integralmente à(s) seguradora(s) detentora(s) da(s) apólice(s), não se configurando quaisquer hipóteses de cumulação, vinculação ou associação de produtos e/ou serviços asseveradas no Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, uma salvaguarda coletiva dos integrantes do grupo de consórcio, em face das peculiaridades acima.” (sem grifo no original)

4. Portanto, não há nos autos qualquer prova de que houve efetivamente a contratação do seguro com cobertura para desemprego/inatividade, muito menos que o Autor seria o favorecido, caso o evento ocorresse.

5.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator